Tribunal: TJSP
Processo: 2125072-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Prisão Preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente Renato portador de processo em curso, com

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Prisão Preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente Renato portador de processo em curso, com sentença condenatória em grau de recurso – Suposto cometimento do delito em gozo de liberdade provisória em autos diversos por fatos similares – Risco de reiteração delitiva – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.